Tribunal: TJMT
Processo: 1026378-19.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026378-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEICE MARIA DA SILVA - CPF: 935.865.401-59 (RECORRENTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
,
declarando

inexigíveis

apenas

os

débitos

anteriores
a
junho
de 2020
em

razão
da
prescrição

quinquenal
,
rejeitando

os

demais

pedidos
de
declaração
de
inexistência
de
débitos
,
religação
do
serviço
,
indenização

por

danos

morais e retirada do nome dos órgãos de proteção

ao

crédito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar a legalidade das cobranças de recuperação de consumo

realizadas
pela
concessionária
de
energia

elétrica

após a suspensão do fornecimento e retirada do medidor da unidade

consumidora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
concessionária
de
energia

elétrica

comprovou
a
regularidade
das
faturas

impugnadas

por

meio
de Termos de
Ocorrência
e
Inspeção
(
TOIs
)
realizados

em

diversas

datas
,
fotos

evidenciando as irregularidades e demonstrativos de cálculo de recuperação de consumo

relativo

ao

período

impugnado
.

4. Era
plenamente

possível
à
parte

reclamante

apresentar

laudo

emitido

por

eletricista a fim de contrapor o termo de ocorrência

apresentado
pela
parte

reclamada
,
comprovando
que
não

houve

desvio
de
energia

em

sua

unidade

consumidora
e que
estava

sem

consumo

desde
a data
em
que
alega
que
o

medidor

foi

retirado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia

elétrica

quando
a
concessionária

comprova
a
regularidade
do
procedimento

administrativo

por

meio
de Termos de
Ocorrência
e
Inspeção
(
TOIs
).

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 206, § 5º, I, do Código Civil; Art. 590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016;
Turma

Recursal

Única
/MT, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023;
Turma

Recursal

Única
/MT, N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026378-19.2025.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CLEICE MARIA DA SILVA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLEICE MARIA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
Noticiou
que: a)
teve
o
fornecimento
de
energia

elétrica
cortado
em
5/1/2017,
quando
a
reclamada

retirou
o
relógio

medidor
de
sua

residência
; b)
desde

então
, a
reclamada

nunca

mais

religou
o
serviço

nem

reinstalou
o
medidor
; c)
mesmo

assim
, a
reclamada

continuou

emitindo

faturas
e
cobrando

valores

por

recuperação
de
consumo
; d) as
cobranças

foram

realizadas
de forma unilateral,
sem

observância
do
devido

processo
legal; e)
nunca

foi

intimada
para
participar
de
qualquer

perícia
no
medidor

retirado
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
dos
débitos
; b) a
religação
do
serviço
; c)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
; e d) a
retirada
de
seu

nome
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) as
faturas

anteriores
a
junho
de 2020
estão

prescritas
,
conforme
o art. 206, § 5º, I, do Código Civil; b)
quanto

às

demais

cobranças
, a
reclamada

apresentou

documentação

hábil

demonstrando
a
realização
de
diversas

inspeções

técnicas
com
emissão
de Termos de
Ocorrência
e
Inspeção
(
TOIs
); c)
os

cálculos
da
recuperação
de
consumo

seguiram

os

critérios

normativos
da Aneel; d)
embora
a
parte

reclamante

sustente
que
não

foi

notificada
,
os

próprios

TOIs

informam
que
ela
se
recusou
a
assinar

os

documentos
; e) a
recusa

não

invalida
o
procedimento
,
diante
da
tentativa

comprovada
de
entrega
e do
registro
da
ocorrência
; f)
não

há

elementos
que
configurem

dano
moral
indenizável

ou

ilegalidade

na

suspensão
do
fornecimento
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar

inexigíveis

apenas

os

débitos

anteriores
a
junho
de 2020
em

razão
da
prescrição

quinquenal
,
rejeitando

os

demais

pedidos
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
sentença

merece

reforma

por

não

reconhecer
a
nulidade
das
faturas

cobradas
de forma
ilegal
; b) a
parte

reclamada

não

apresentou

qualquer

laudo

pericial

feito
no
relógio

medidor

retirado

em
5/1/2017; c) a
parte

reclamada

não

comprovou
a
realização
de
processo

administrativo
com a
sua

participação
; d)
os

TOIs

foram

emitidos
de forma unilateral,
sem
a
sua

assinatura
; e) a
parte

reclamada

não

obedeceu

ao

devido

processo
legal
previsto

nas

Resoluções
Aneel nº 414/2010 e 1.000/2021; f)
está

há

mais
de 8
anos

sem

energia

elétrica

em

sua

residência
; g) a
parte

reclamada

emitiu

faturas
de
recuperação
de
consumo

mesmo

sabendo
que a
energia

estava

cortada
; h) o
juízo
singular
não

analisou o pedido de inversão do ônus da prova
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença

quanto

às

nulidades
das
faturas

mensais
e
faturas

suplementares

pretéritas
; b)
manter
o
reconhecimento
da
prescrição

até

junho
de 2020; c)
conceder
tutela
antecipada
para
religação

imediata
da
energia
; d)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de recuperação de consumo

conforme

demonstrado

nos

IDs
301968350/PJe2 a 301968360/PJe2.

Com base no conjunto
fático

probatório
,
verifica
-se que a
concessionária

reclamada

comprovou
a
regularidade
das
faturas

impugnadas

por

meio
dos
seguintes

documentos
: a) Termos de
Ocorrência
e
Inspeção
(
TOIs
)
realizados

em

diversas

datas
(5/1/2018, 18/7/2019, 5/10/2020, 22/4/2021, 12/8/2021, 11/10/2022, 18/4/2022, 5/8/2023, 17/1/2025); b)
fotos

evidenciando
as
irregularidades
; c)
demonstrativos
de
cálculo
de
recuperação
de
consumo

relativo

ao

período

impugnado
.

Ademais
, no
caso

concreto
,
verifico
que
era

plenamente

possível
à
parte

reclamante

apresentar

laudo

emitido

por

eletricista a fim de contrapor o termo de ocorrência

apresentado
pela
parte

reclamada
,
comprovando
que
não

houve

desvio
de
energia

em

sua

unidade

consumidora
,
bem

como
que
ela

estava

sem

consumo

desde
o
dia
5/1/2017, data
em
que
alega
que
o

medidor

foi

retirado
de
sua

residência
.

Assim
,
por

existir

evidências
que
legitimam
a
recuperação
de
consumo
, esses
documentos

podem
ser
admitidos

como

prova

válida
.

Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 301968383/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025